Tribunal: STF
Processo: ARE 1397291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente e deu provimento, em parte, à apelação do ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 29, p. 1-39; eDOC 30, p. 1-21), de cuja ementa transcrevo: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRANSNACIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA. PRESCINDIBILIDADE. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 35). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIAS. PENAS-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA HÁ MAIS DE CINCO ANOS (CP, ART. 64, I). MAUS ANTECEDENTES. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇAO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DE PENA PELA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06 NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS. RÉU POBRE. ISENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HC N. 126.292 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÕES DOS RÉUS VALMIR, MARCELO, MÁRIO SÉRGIO E ORISMAR PARCIALMENTE PROVIDAS. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES DOS RÉUS CLÁUDIO, HAILTON E JUSCELINO.” (eDOC 30, p. 18; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos infringentes e de declaração (eDOCs 41-43; eDOC 46, p. 1-14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 35, p. 1-15), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e XLVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 37, p. 1-13).



     



    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 57, p. 1-8; eDOC 58, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 67, p. 1-14; eDOC 66, p. 1-11, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.844.623/SP (eDOC 82, p. 1-4). Após o julgamento de uma série de recursos interpostos pela defesa (eDOCs 92-244), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão, eDOC 246, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 53.819/SP (certidão; eDOC 248, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada: 



    “(...)



    O exame da decisão impugnada evidencia que a celeuma trazida à apreciação foi decidida unicamente sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de modo que não se mostra admissível o recurso extraordinário. Desse modo, em relação às alegadas violações dos princípios constitucionais invocados - proporcionalidade e individualização da pena - exsurge manifesta a falta de plausibilidade recursal, porquanto, a fim de se verificar eventual ofensa a tais postulados, há que se examinar antes se houve contrariedade a dispositivos da legislação infraconstitucional. Sucede que essa situação narrada não autoriza o uso da via extraordinária, limitada aos casos de maltrato direto e frontal à Constituição.” (eDOC 58, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente